Tribunal: TJPA
Processo: 0804369-37.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0804369-37.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

REQUERIDO: DIEMISON NOGUEIRA PANTOJA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AUTOS DE PEDIDO DE DESAFORAMENTO.

PROCESSO N.º
0804369-37.2023.8.14.0000.

COMARCA DE ORIGEM: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE.

REQUERENTE: JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE.

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (PROMOTOR DE JUSTIÇA
MÁRIO CÉSAR NABANTINO ARRAIS BRAÚNA
).

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

INTERESSADO:
DIEMISON NOGUEIRA PANTOJA
(ADVOGADO
MARLON NOVAES DA SILVA, OAB-PA Nº 27.852
).

AUTOS EM REFERÊNCIA:
0001441- 45.2019.8.14.0079.

RELATOR:
Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
:

DESAFORAMENTO.

ALEGAÇÕES. TERMO JUDICIÁRIO. CLAMOR SOCIAL NA CIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA. FALTA DE POLICIAMENTO PÚBLICO OU PRIVADO. GARANTIA DA SEGURANÇA DOS ENVOLVIDOS E SERVENTUARIOS DA JUSTIÇA.
REAL NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ISENÇÃO DO JULGAMENTO POPULAR.
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Garantia da imparcialidade da justiça, eis que, em cidades de pequeno porte as pressões que pairam sobre jurados prejudicam a estabilidade e segurança psicológica e, por consequência, geram um veredicto desvencilhado das provas dos autos e da verdade dos fatos.

2.

Crime com grande clamor social, polarizando a cidade e acirrando os ânimos dos envolvidos, que possui pequeno índice populacional, causando efeito de majoração das pressões existentes, seja para beneficiar ou prejudicar réus, pois, os jurados podem não se ater ao entendimento provindo dos autos, mas a um entendimento movido ao sentimento de vingança ou medo de represálias/ameaças, comprometendo, dessa forma, com a imparcialidade dos jurados.

3.

Falta de estrutura física do Termo Judiciário, o qual, não dispõe de servidores suficientes, não possui prédio próprio, sem qualquer tipo de segurança policial ou privada, assim como não existe controle efetivo de acesso ao prédio do Poder Judiciário
.

4.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 26

de abril de 2023.

Des.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA –

Juiz Convocado
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO
.

O MM. Juiz de Direito d
o Termo Judiciário de Bagre/PA
interpôs Pedido de Desaforamento, tendo como interessado DIEMISON NOGUEIRA PANTOJA, pronunciado pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos II e IV do CPB
, tendo como vítima Fabricio Normande Melo
.

Narra a denúncia (ID 13225124):

Constam dos autos que subsidiam a presente ação inicial acusatória, que no dia 15.05.2019, durante o período noturno, o ora denunciado Diemison Nogueira Pantoja, vulgo "Doido", com manifesto animus necandi, mediante utilização de arma branca do tipo faca, desferiu - ao menos, 02 (dois) golpes na região das costas da vítima, o adolescente Fabrício Normande Melo - "Jacó", os quais, por sua natureza e sede, foram causa eficiente da morte deste consoante Certidão de Óbito às fis. 09, Auto de Exame de Necropsial às fls. 10/11 e Declaração de Óbito às fls. 12.

Narram os autos, que a vitima Fabrício Normande Melo encontrava-se nas proximidades do "Bar do Dailson" - sito nesta cidade de Bagre, local onde trabalhava como moto táxi, momento no qual, repentinamente, o ora denunciado Diemison veio correndo por trás na direção deste.

Ato contínuo, sem que a vítima percebesse, desferiu pelo menos 02 (dois) golpes de arma branca do tipo faca (Laudo Pericial às fis. 46/49) nas costas de Fabrício, provocando as lesões descritas Auto de Exame de Necropsial às fls. 10/11, que em face da investida caiu naquele local.

Ante os fatos, Fabrício fora socorrido por Yago Santana Moraes Pantoja que imediatamente conduziu a vitima ao Hospital Municipal desta cidade de Bagre com o fito de que este recebesse atendimento médico competente. Inobstante, em razão da gravidade das lesões perpetradas, o mesmo não resistiu e ali veio a óbito.

O denunciado, por sua vez, evadiu-se correndo do local após a consecução do ato delituoso e remanesceu em paradeiro incerto até o efetivo cumprimento do mandado de prisão preventiva em seu desfavor ocorrido em 03.09.2019 (fls. 52).

Narram os autos, por fim, que ouvido perante autoridade policial, Diemison confessou a autoria delitiva, ocasião em que alegou ter ceifado a vida da vítima em razão de supostas ameaças que Fabricio teria feito a seus genitores
.

O Juízo
a quo
postula o
desaforamento do Júri Popular a ocorrer naquela Comarca, para a Comarca de Breves/PA (ID 13226749)
, alegando, em suas razões, garantir a normal e segura realização do julgamento, com o objetivo maior
da realização imparcial da justiça, eis que, em cidades de pequeno porte, como o município de Bagre, as pressões que pairam sobre os jurados, prejudicando a estabilidade e segurança psicológica e, por consequência, gerando um veredicto desvencilhado das provas dos autos e da verdade dos fatos, principalmente em razão do crime ter despertado grande clamor social, polarizando a cidade e acirrando os ânimos dos envolvidos.

Ressalta ainda que o pequeno índice populacional do município
causa efeito de majoração das pressões existentes, seja para
beneficiar ou prejudicar réus, pois, os jurados podem não se ater ao
entendimento provindo dos autos, mas a um entendimento movido ao sentimento de vingança ou medo de represálias/ameaças, comprometendo, dessa forma, com a imparcialidade dos jurados.

Alega ainda, o MM. Magistrado, que também se encontra comprometida a segurança do réu, pois, há falta de estrutura física do Termo Judiciário de Bagre, o qual, dispõe de apenas três servidores presencialmente, não possui prédio próprio, funciona em prédio adaptado cedido pela Prefeitura, sem qualquer tipo de segurança policial ou privada, assim como não existir controle efetivo de acesso ao prédio do Poder Judiciário, abrindo margem a qualquer tipo de manifestação por parte da sociedade, como ocorrera em ocasiões pretéritas.

Desta feita, considerando a real necessidade de se garantir a isenção do julgamento popular, com espeque no art. 427 da Lei Adjetiva Penal, pugna pelo
desaforamento do julgamento dos acusados para esta Capital
.

O douto representante do Ministério Público manifestou-se pelo
deferimento do pleito
(ID 13226754).

Instada a se manifestar, a defesa de Diemison Nogueira Pantoja manifestou-se
favoravelmente ao desaforamento do julgamento
(ID 13226755).

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinou pelo
deferimento do pedido de desaforamento (ID 13462457)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo MM. Juízo
a quo,
merece acolhimento, conforme abaixo se demonstra.

Desaforamento é um procedimento jurídico em que um processo criminal é retirado da competência do juiz natural da causa e encaminhado para outro juízo, geralmente de uma comarca ou tribunal distinto, para garantir a imparcialidade do julgamento.

Os elementos de convicção que podem justificar o desaforamento são situações que possam comprometer a isenção do juiz, tais como pressão da mídia, manifestações públicas intensas, influência política ou social, entre outros fatores que possam interferir na imparcialidade do julgamento.

Assim, para que ocorra o desaforamento, é necessário que haja provas concretas da existência desses elementos de convicção que possam prejudicar a imparcialidade do juiz e, consequentemente, comprometer a justiça no processo criminal em questão.

O desaforamento é uma medida excepcional que só é adotada em casos extremos, quando não existe outra alternativa para garantir a imparcialidade do julgamento.

Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que existam elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (
in
Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio),
in verbis
:

No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (páginas 400/401)

Conforme previsto no art. 427, do Código de Processo Penal, o deferimento do desaforamento condiciona-se ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses, vejamos:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

No caso em apreço, entendo presentes veementes indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade dos jurados do
Termo Judiciário de Bagre/PA
, visto que o crime gerou grande comoção social naquela localidade, conforme informado pelo Juízo
a quo
.

Em caso semelhante o TJPA assim se manifestou:

Pedido de Desaforamento. Homicídio qualificado. Competência do Tribunal do Júri. Dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados. Necessidade de garantir-se a ordem pública. Existência de elementos que autorizam a medida excepcional. Requisição do Juízo competente com manifestação favorável da defesa do acusado e do membro do Ministério Público. Inteligência do artigo 427 do CPP. Pedido deferido. Decisão unânime. 1. A circunstância de o Juízo local solicitar o desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a ausência de estrutura do Poder judiciário, bem como a precária segurança pública policial e particular da localidade temendo pela segurança do réu e das partes, é fato apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo. Precedentes STJ. [...].” (6635289, 6635289, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-09-28, Publicado em 2021-11-16)

Portanto, o Magistrado de primeiro grau demonstrou, por
fatos objetivos e concretos (ausência de estrutura física para realização da
sessão plenária do Tribunal do Júri, déficit de funcionários na
Comarca e a ausência de segurança pública ou privada na localidade), a
impossibilidade de realização da sessão plenária no Juízo Natural.

Em face ao exposto, acompanho o parecer ministerial de 2º Grau e DEFIRO o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do réu DIEMISON NOGUEIRA PANTOJA, referente ao processo criminal nº 0001441- 45.2019.8.14.0079, do Termo Judiciário de Bagre/PA para a Comarca de Breves/PA, obedecidas as formalidades legais.

É O VOTO.

Belém (PA),

de

de 2023.

Desembargador

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 28/04/2023